Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007317-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNO NEVES BARBOSA - CPF: 008.949.427-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL - CNPJ: 08.589.155/0001-17 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (AGRAVADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a redistribuição de feito para a Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA), nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 02/2019, diante da ocorrência dos fatos em Várzea Grande.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a redistribuição do processo para a VEMA, em razão da criação de vara especializada e delimitação territorial de competência, viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 conferiu à VEMA competência exclusiva para processar e julgar ações cíveis de natureza ambiental nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

4. A criação de varas especializadas insere-se na competência organizatória dos tribunais (CF, art. 96, I), não configurando afronta ao juiz natural nem à perpetuação da jurisdição.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a redistribuição de feitos em razão de alteração regimental ou criação de vara especializada constitui exceção legítima à regra da perpetuação da jurisdição.

6. No caso, a competência da VEMA é inequívoca, sendo correto o declínio efetuado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A redistribuição de processos em razão da criação de vara especializada não viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição. 2. A Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital – VEMA é competente para processar e julgar ações ambientais ocorridas em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I; CPC/2015, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.710.121/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.834.330/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto
por INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTÁVEL
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 291773899), que negou provimento ao recurso de agrava de instrumento da parte agravante
,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
”, interposto pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTÁVEL, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
” n.o 1004829-47.2025.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e MISSOES AMBIENTAL LTDA, que tramitava na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que declarou incompetência do juízo e declinou da competência em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, nos seguintes termos (ID. 183909111 – proc. n.o 1004829-47.2025.8.11.0002):

““
Visto,

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO – OngBR em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e MISSÕES AMBIENTAL LTDA.

Em síntese, o autor requer a “manifestação do Município de Várzea Grande/MT no licenciamento do aterro sanitário da empresa Missões Ambiental Ltda., bem como a correta avaliação da possibilidade da instalação do empreendimento na zona rural do município.”

No mérito, requer:

a) Declarar nulas as licenças ambientais concedidas pela SEMA/MT para o empreendimento da empresa MISSÕES de disposição final de resíduos;

a) Declarar a impossibilidade de instalação do aterro sanitário da empresa MISSÕES no município de Várzea Grande, posto que contrária a legislação de uso e ocupação do solo municipal e a Constituição Federal em relação à função social da propriedade ou, alternativamente, caso V.Exa. entenda que não seja caso de vedação da instalação, determinar a ocupação do solo rural municipal na forma do plano diretor municipal, ou seja, ocupar a área com taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade para a macrozona rural e a zona a que o mesmo está inserido.

b) Determinar o reestabelecimento, de forma solidária pelos Réus, do meio ambiente ao “status quo ante” com a recuperação ambiental da área do empreendimento que tiver sido ocupada em desacordo com a legislação;

c) Determinar de forma solidária pelos Réus, a reparação dos danos materiais e morais difusos e coletivos decorrentes da implantação irregular do empreendimento da empresa MISSÕES de disposição final de resíduos;

Pois bem. Considerando o dever fundamental de proteção ao meio ambiente previsto na Constituição Federal e atender a celeridade e eficiência, o Tribunal de Justiça criou a Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar os feitos que envolvem a matéria, conforme atual Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019:

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico,
natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 64 do Código de Processo Civil e na Resolução acima transcrita,
DECLARO
a incompetência deste Juízo, e
DECLINO
,
ex officio
, do processamento e julgamento desta causa, bem assim
ORDENO
a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Intimem-se.

Às URGENTES providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que: “A competência para processar e julgar ação civil pública é absoluta e se dá em função do local onde ocorreu o dano”.

Afirma que, “A “
ratio legis
” da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram, vejamos jurisprudência do STJ na relatoria do então Ministro Castro Meira: (...)”.

Assim, “(...)o dano vem sendo praticado pelo no município de Várzea Grande que emitiu certidão em desacordo como sua legislação e vem se furtando a revê-la apesar de informada da necessidade pelo Agravante vez que existe a impossibilidade de instalação do empreendimento em seu território ante sua legislação de uso e ocupação do solo”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Em sede cautelar
, deferir a suspensão da decisão de declínio de feito constante do Id. 183995801, bem como todas as demais decisões proferidas nos autos até o julgamento de mérito do presente agravo.

Ainda em sede cautelar
, requer a designação cautelar de juízo para, em caráter provisório, apreciar o pedido cautelar e resolver as medidas urgentes na forma da sistemática prevista no artigo 955 do Código de Processo Civil.

No mérito
, seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento confirmando a liminar deferida e declarando a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para processar e julgar a ACP no 1004829- 47.2025.8.11.0002, objeto do presente agravo de instrumento.

Requer ainda a concessão da gratuidade de justiça”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 274065869.

Em contrarrazões, as partes apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 285967351 e 289514375).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 291461369).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL, contra a decisão que declarou incompetência do juízo e declinou da competência em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

No caso, observa-se que a parte agravante suscita a competência absoluta do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, para o julgamento da ação civil pública.

Com efeito, conforme a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger,
bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”. (grifos nossos)

E, do exame dos autos, verifica-se que, embora estejamos diante de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, contudo é competente para julgar o ato/fato que ocorre no município de Várzea Grande.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3o, V e art. 51, §1o) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo.

4. Recurso não provido.

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSSILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante a preliminar de incompetência, destaca-se que a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabelece que compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, no âmbito cível, o processamento e julgamento das ações relacionadas ao meio ambiente.

2. Entretanto, observa-se que, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso por si só não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.
Logo, não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar este caso.

3. Ademais, o princípio do devido processo legal, com ênfase para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso do procedimento administrativo, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

4. No caso em questão, nota-se que a empresa apresentou defesa administrativa acompanhada dos documentos pertinentes. Portanto, conclui-se que, neste momento, estão presentes os requisitos que evidenciam a plausibilidade do direito que sustenta a pretensão da parte agravada, em sede de cognição sumária, no processo de origem.

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1019758-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SORRISO –EDIÇÃO DE RESOLUÇÃO No 03/2016 – ALTERAÇÃO A NORMA DE COMPETÊNCIA AMBIENTAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PLEITO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - PERICIA JUDICIAL INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PELO ORGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PROVIDOS.

1. A Resolução n.o 03/2016/TP, restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger.

2. A atuação administrativa do órgão de fiscalização ambiental goza de presunção de veracidade, desse modo incumbe ao Requerente, a missão que comprovar que teria ocorrido algum equívoco perpetrado pela autoridade fiscal.

3. O documento público ambiental, sobretudo Auto de Infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência da degradação do meio ambiente.

4. Agravo Interno provido e Recurso de Apelação provido.

(N.U 0000794-64.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP
– NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Ressalta-se, por oportuno, que, tratando-se de hipótese de competência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de oficio ou a requerimento das partes.

Sendo assim, conclui-se que o declínio de competência afigura-se idôneo, uma vez que a jurisdição territorial se estende à Comarca de Várzea Grande, MT.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante, sustenta a existência de decisão em sede de incidente de assunção de competência com efeito vinculante, a qual estabelece a competência absoluta da ação civil pública ao local onde ocorre o dano.

Assevera que,
“O STJ por meio de julgamento de Incidente de Assunção de Competência
(IAC)
decidiu que apesar do Código de Processo Civil autorizar os tribunais a, por meio de ato administrativo, designar varas e câmaras especializadas, essa autorização não pode ser usada para alterar ou restringir normas de competência fixadas na lei ou na Constituição”.

Sustenta que,
“A questão submetida a julgamento foi a fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado”.

Assim,
“O STJ fixou teses com o intuito de regular a questão das varas especializadas entendidas pela justiça estadual como as únicas competentes para tramitar processos cuja competência prevista em lei é sensivelmente maior, como no caso em lide. Ficou estabelecido que prevalecem as leis processuais federais e a Constituição da República sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados-Membros”
.

Nara que,
“(...), nos termos da inciso i da tese A do tema 10, fixado no Incidente de Assunção de Competência no ROMS no 64531,
a competência para processar e julgar ação civil pública é absoluta e se dá em função do local onde ocorreu o dano
, vejamos: (...)”.

Desse modo,
“(...)está fixada a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, local do dano”.

Ao final, requer:

“a) A reconsideração da decisão recorrida, conforme disposto no artigo 1021, § 2o, CPC; especialmente para o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal constante do Agravo de Instrumento interposto.

b) Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão com a finalidade de fixar a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT para processar e julgar a presente lide.

(...)”.

As contrarrazões foram apresentadas (IDs. 297339358 e 307294364), e, ambas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto
por INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTÁVEL,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Rememora-se que, a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, alterou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabelecendo que à Vara Especializada do Meio Ambiente, é competente na esfera cível, para processar e julgar ações referentes ao meio ambiente, vejamos:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger,
bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”. (grifos nossos)

Ressalta-se que para atrair a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital – VEMA, não é suficiente que o tema da ação seja o meio ambiente, pois conforme a Resolução a competência é territorial e se limita às Comarca de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

A parte agravante argumenta que deve ser fixada a competência do local do dano para a ação civil pública, conforme estabelecido no IAC n.o 64531, Tema/IAC 10 do STJ.

Contudo, o tema envolve o conflito entre norma infralegal ou legislação estadual e a disciplina prevista em lei federal, discutindo-se direitos coletivos e individuais relacionados, à proteção de crianças, adolescentes e idosos na seara da saúde, não tendo correlação com a matéria ambiental.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 96, inciso I, estabelece que os tribunais detêm competência para dispor sobre sua própria organização judiciária, o que abrange a criação de varas especializadas. Nessa perspectiva, a redistribuição de processos não configura afronta às regras constitucionais de competência.

No presente caso, quando o Tribunal possui Resolução em que cria uma vara especializada, delimitando a sua competência por matéria e circunscrição, se tem uma exceção ao princípio da perpetuação da jurisdição, assim, cessa a competência anterior para as demandas que se enquadram na nova organização jurisdicional.

Consigna-se que não há violação aos princípios do juiz natural e ao da perpetuação da jurisdição.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que não conheceu do recurso especial.

2. O Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de declínio de competência do juízo da 2a Vara Federal de Cáceres/MT para a 5a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso/MT, especializada em crimes de lavagem de dinheiro.

3. O agravante é investigado no Inquérito Policial n. 234/2015 pela suposta prática do crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n. 9.613/1998. A redistribuição ocorreu em razão da Resolução Presi TRF1 - SECGE 8092227, que designou a 5a Vara como especializada para tais crimes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a redistribuição do inquérito policial para uma vara especializada viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, considerando a ausência de denúncia e a especialização da vara.

5. Outra questão é se a conexão entre o crime de lavagem de capitais e os crimes antecedentes impõe a obrigatoriedade de reunião dos processos.

III. Razões de decidir

6. A redistribuição de processos em decorrência da criação de vara especializada não viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, conforme o art. 96, inciso I, da Constituição Federal, que permite aos tribunais a criação de novas varas judiciárias.

7. A existência de conexão entre os processos não impõe a obrigatoriedade de reunião dos feitos, cabendo ao juiz competente a decisão sobre a conveniência de eventual unidade de processamento e julgamento.

8. A decisão de declínio de competência está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
1. A redistribuição de processos para vara especializada não viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição.
2. A conexão entre crimes de lavagem de capitais e crimes antecedentes não impõe obrigatoriedade de reunião dos processos".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 96, I; Lei n. 9.613/1998, art. 2o, II; CPP, arts. 80, 81 e 83.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 146.107/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/8/2016; STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/3/2023; STJ, AgRg na APn n. 981/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 3/11/2023. (AREsp n. 2.710.121/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. O propósito da recorrente de infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca dos documentos juntados com os embargos de declaração é inviável ante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição a redistribuição de processo pela criação de nova vara especializada na Comarca com consequente alteração da competência em razão da matéria. Precedentes.

4. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de contrafação, decorreu da prova pericial e da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

5. A análise dos fundamentos que afastaram a alegação de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.834.330/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Portanto, a VEMA é competente para julgar ato/fato que ocorre no município de Várzea Grande, sendo o declínio de competência idôneo.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025